Tribunal: TJDFT
Processo: 0724103-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX TUNC. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a gratuidade de justiça requerida pelo agravante, estabelecendo efeitos ex nunc.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade do alcance ex tunc da gratuidade de justiça deferida ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível a renovação da discussão acerca da penhora de parte dos rendimentos do agravante, pois é matéria que se encontra preclusa. Recurso parcialmente conhecido.
4. É incabível a atribuição de efeitos ex tunc à gratuidade de justiça concedida neste momento processual, pois anteriormente o agravante teve este pedido indeferido, por não estar configurada a hipossuficiência jurídica. Portanto, correta a decisão que atribuiu seus efeitos a partir do deferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO
5. Suscito preliminar de preclusão. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na extensão, não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223 e 507.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1988794, de relatoria da Desembargadora Carmem Bittencourt na 8a Turma Cível; Acórdão 1986355, de relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, na 7a Turma Cível, Acórdão 1969478, de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia, na 5a Turma Cível, TJDFT.